Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-58.2010.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003133-58.2010.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Jose Carlos Inacio da Silva (RECORRENTE), Fernando Lazaro da Silva (RECORRENTE), JOSE CARLOS INACIO DA SILVA - CPF: 008.652.831-92 (RECORRENTE), FERNANDO LAZARO DA SILVA - CPF: 023.432.241-10 (RECORRENTE), Elcimar Ribeiro de Souza (VÍTIMA), ELCIMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 940.401.331-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS –

PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” E NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGATIVA IMPERTINENTE – INDÍCIOS INDIRETOS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTES E VÍTIMA INSTANTES ANTES DO ASSASSINATO -

INDÍCIOS APTOS À PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – ART. 203, CPP

-

RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, por depoimentos de pessoas que viram os recorrentes e vítima discutindo na beira de um rio e, depois, em local bem próximo de onde a vítima foi assassinada, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os
depoimentos por “ouvir dizer”, em especial se harmônicos com outros indícios de autoria, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
FERNANDO LÁZARO DA SILVA
e
JOSÉ CARLOS INÁCIO DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Comarca de Água Boa
(Id.
191770202), em quem se
os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, IV, do CP
(Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima).

Em
razões
recursais (Id.
191770206
) a d. Defensoria Pública Estadual requer a
despronúncia
dos recorrentes, sob o fundamento de que inexistem indícios suficientes de autoria e que a decisão se apoiou apenas em testemunhas por “ouvir dizer”.

Nas
contrarrazões
(Id. 191770210), o MP rebate os termos do recurso, afirmando que o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para embasar o
decisum
, e pugna o
desprovimento
do recurso.

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
191770211
).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id.
197900199)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA AO ARGUMENTO DE ANEMIA PROBATÓRIA, AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA APENAS DE TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY) – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E DA QUALIFICADORA RECONHECIDA QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Fernando Lázaro da Silva
e
José Carlos Inácio da Silva
foram pronunciados porque, de acordo com a denúncia, na tarde de 24/07/2010, em via pública (próximo à Praça do Coreto, na Rua C-05), no Município de Cocalinho-MT, desferiram golpes de faca (tipo peixeira), contra a vítima
Elcimar Ribeiro de Souza
.

Pelo que consta, os recorrentes e a vítima eram amigos e foram até Cocalinho-MT para participar do festival de praia.

Ali, passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, por volta das 17 horas, os recorrentes e
Elcimar
, em via pública e próximo ao carro da vítima, iniciaram uma discussão.

De acordo como que se extrai, a vítima estava mexendo no porta-malas do carro quando foi atingida com a primeira facada e tentou correr; no entanto, foi alcançada pelos recorrentes, golpeada com outro golpe de faca (também da região lombar), falecendo ali mesmo no local (Id. 1 191767821 – ff. 37 e 57/79-PJe).

Após, os recorrentes fugiram; a prisão preventiva foi decretada em outubro/2020;
José Carlos
foi capturado em junho/2013 na cidade de Itapirapuã/GO (solto em outubro/2013); e
Fernando Lázaro
, preso em janeiro/2016, na comarca de Inhumas/GO (Solto em junho/2016).

Em suma, a Defesa pede a
despronúncia
alegando que, apesar da materialidade do delito estar comprovada, não existem indícios de autoria suficientes para levar os recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular, pois ninguém presenciou o crime, de forma que
a pronúncia está baseada apenas nas testemunhas de “ouvir dizer”.

Sem razão, no entanto.

Se por um fato, aparentemente, não existiu testemunha ocular do crime, pode outro,
c.v
, os depoimentos prestados por
Lucas de Souza Silva
(extrajudicial e juízo)
,
Luiz dos Santos
(fase policial)
,
José Ferreira Lima
(extrajudicial)
, estão em harmonia com o relatado pela irmã da vítima
Ivone Ribeiro de Souza, em juízo
.

Todos eles narram com coerência a dinâmica de, pelo menos, duas brigas entre os recorrentes e a vítima e dizem que, na sequência, receberam a notícia de que
Elcimar
havia sido esfaqueado pelos “amigos” que estavam com ele no festival da cidade.

Sobre isso, aliás,
Ivone de Souza
narrou, em juízo, que o Sr.
José Ferreira de Lima
(Cabo da Policia Militar) teria lhe relatado que presenciou a primeira discussão entre os recorrentes e
Elcimar
(em um bar à beira do rio) e que, naquele momento, separou a briga, instante em que
Elcimar
saiu de carro, rumo ao bar do Wanderlei (próximo à Praça do Coreto), e deixou os colegas para trás.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo, a testemunha
José Ferreira Lima
, na fase extrajudicial, confirmou que, naquela tarde, estava às margens do Rio Araguaia, e viu quando três rapazes (desconhecidos) começaram uma discussão e que, naquele momento, apartou a briga.

Relatou que depois disso, um deles saiu conduzindo um veículo marca Ford, Corsel, e que outros dois homens também se retiraram a pé; depois, em torno das 17h00, ficou sabendo do homicídio ocorrido ali na Praça Coreto, envolvendo aquele mesmo trio após uma nova discussão.

E de fato, ao que parece, essa nova briga foi presenciada pela testemunha
Lucas de Souza Silva.

Embora, em juízo, não tenha se aprofundado nas narrativas (talvez diante do lapso de tempo entre os acontecimentos – 2010 -, e sua inquirição – 2023), referida testemunha disse, na fase extrajudicial, que estava no bar do seu pai (Wanderlei da Silva), e ao sair na companhia do irmão
Leonardo
, viu alguns rapazes discutindo na Praça, e em seguida, viu que um deles havia sido esfaqueado.

O
ra, além das testemunhas terem confirmado brigas entre o trio e dito que tão logo ocorrido do crime, ouviram falar sobre a autoria delitiva (atribuindo aos recorrentes o homicídio aqui tratado), há, também, o interrogatório judicial de
José Carlos
o qual, conquanto negue a prática delitiva, aponta
Fernando
(que optou pelo direito ao silêncio) como único assassino de
Elcimar
, dizendo que dentro do bar no momento do assassinato e que, portanto, não se fazia presente na segunda discussão

No entanto, ao meu ver, a negativa de autoria, neste momento, ainda é duvidosa e merece ser apreciada pelo Conselho de Sentença até porque, ao contrário do
José Carlos
narrou, há indícios de que estava junto com
Fernando
no momento do ataque brutal.

Os depoimentos, analisados em conjunto não podem ser, neste momento prematuro, destituídos de credibilidade de forma que, a simples negativa de
Carlos José
e o silêncio de
Fernando

não autorizam a despronúncia, uma vez que existem, sim, indícios apontando que os recorrentes estavam com a vítima durante todo aquele dia, por duas vezes se desentenderam e, inclusive, o assassinato de
Elcimar
aconteceu na sequência de uma segunda discussão ocorrida exatamente nas proximidades onde a vítima
foi encontrada.

A
possível autoria delitiva, pois, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente para julgar a ocorrência do delito contra a vida, que é o Tribunal do Júri.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...).
1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito (...) pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...).”

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

E do STJ:

“
A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 2. Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio (...) inexistindo a figura (...)

‘testemunho de ouvir dizer’ (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). (...). 3. Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos. (...). (STJ - AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

A
inda que os depoimentos por “ouvir dizer” não possam ser considerados como prova plena e incontroversa, não há como serem desprezados neste momento processual porque estão aliados aos outros depoimentos confirmando que os recorrentes e vítima brigaram antes do assassinado.

Com efeito, desconsiderar os elementos de prova colhidos até o momento, seria o mesmo que usurpar a competência do Conselho de Sentença, este sim, capaz de analisar com mais profundidade as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida nos termos do que preconiza o art. 203 do CPP, assim redigido:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Enfim, que desde o início das investigações, os nomes dos recorrentes surgiram como sendo os autores do homicídio o que, não pode ser desprezado nesta fase processual tendo de ser observada a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri e do
brocardo in dubio pro societate
.

Portanto, mais justo é deixar ao Júri, competente para tal, eis, que juiz natural de delitos desta natureza, a valoração dos elementos de prova indicadores do envolvimento dos recorrentes no fato narrado na denúncia.

D
iante das razões expostas,
em conformidade
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024